Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. USO E PORTE DE DROGAS. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
I – Constatado, por meio do conjunto fático-probatório delineado nos autos, que o agravante efetivamente praticou a transgressão disciplinar referida pelo art. 52 da LEP, sendo flagrado em revista pessoal na posse de uma porção de substância entorpecente conhecida como maconha, deve ser mantida a decisão judicial que homologou a sanção administrativa aplicada em seu desfavor.
II – É firme o entendimento jurisprudencial de que as declarações prestadas por agentes penitenciários servem como meio de prova, principalmente se estiverem em consonância com o restante do conjunto probatório.
III – Os elementos de prova produzidos durante o inquérito disciplinar sobre a autoria e materialidade da falta grave são suficientes para lastrear decisão judicial que homologa as punições administrativas aplicadas. Precedentes.
IV – O entendimento do eg. STJ, bem como desta Corte, é firme no sentido de que o uso e o porte de droga para consumo próprio configuram falta grave, na forma do art. 52 da LEP.
V – Recurso conhecido e não provido.